Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-72.2024.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000302-72.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIR RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JAIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 523.399.981-15 (APELANTE), SILVANA BATISTA ARAGAO - CPF: 025.628.571-35 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO CRISTOVAO - CPF: 851.516.021-87 (ASSISTENTE), GILMAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 000.736.611-63 (ASSISTENTE), DOUGLAS OSWALDO PRADO LIMA - CPF: 596.297.702-53 (ASSISTENTE), HELIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 567.577.001-15 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Autoria e materialidade comprovadas. Posse compartilhada. Amplo acesso a arma e munições.
D
elito
de perigo abstrato. Aplicação de atenuante. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231/
stj
). Fixação de regime semiaberto. Recorrente reincidente. Súmula 269/
stj
. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal que condenou
a acusada e o acusado
pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei n
.
10.826/2003, com penas de detenção em regime inicial aberto
e semiaberto
,
respectivamente,
além de multa.

II. Questão em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em:
(i)

possibilidade de absolvição por suposta fragilidade probatória
; (
ii
)
aplicação da atenuante da confissão espontânea à recorrente, e
(
iii
)
alteração do regime de cumprimento da pena do recorrente para o aberto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi comprovada por documentos e laudos periciais que atestaram a eficiência da arma e munições apreendidas, bem como pela prisão em flagrante.

4. A autoria recai sobre ambos os recorrentes, com destaque para a confissão d
a acusada
e os depoimentos testemunhais que corroboram a posse conjunta da arma e munições
que estavam em local de amplo acesso de ambos os acusados
.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea à
recorrente
não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ.

6
. A fixação do regime semiaberto ao recorrente está devidamente fundamentada, considerando sua reincidência e a Súmula 269/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetivo dano
, bem como
crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina composse ou posse compartilhada
.

2. A aplicação de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. A fixação do regime semiaberto
ao
recorrente reincidente está em consonância com o disposto na Súmula 269/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
10.826/2003, art. 12, caput; CP, art. 33; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231
;
STJ, Súmula 269.
TJMG
Apelação Criminal 1.0024.15.202710-8/001, Rel
.
Desa
.
Beatriz Pinheiro Caires
, j.
18/05/2017, publicação da súmula em 29/05/2017
.
TJMT, N.U. 1010223-91.2023.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
j.
17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silvana Batista
Arag
ã
o
e
Jair Ribeiro
d
e Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000302-72.2024.8.11.0039
, pelo Juízo da
Vara Única

da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/
MT,
que
conden
ou
Jair

à pena
1
(um)
ano
,
3
(três)
meses e 22
(vinte e dois)
dias de detenção
, em regime inicial
semi
aberto
,
bem como
ao pagamento de

13
(treze)
dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário

mínimo vigente à época dos fatos,
e
Silvana
à
01
(um)
ano de
detenção, em regime aberto,
e 10
(dez)
dias multa

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, que foi substituída por
duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal
, ambos pela prática do crime previsto no art.
12,
caput
, da Lei n
.
10.826/03

O
s

recorrente
s
,
conjuntamente,
nas
razões
vistas
no ID
254648279
,
suscita
m: (i)
absolvição, nos termos do art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
“
ante a fragilidade do quadro probatório construído ao longo do processo a respeito do delito narrado na exordial acusatória”
;
(
ii
)
a aplicação da atenuante da confissão em favor
de
Silvana
; e (
iii
) alteração do regime aplicado ao Jair para o aberto.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
254648281
, o Ministério Público
requer

o desprovimento
d
o

vertente

recurso
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

257611191
, seguiu a mesma linha
intelectiva
.

É o relatório.
Inclua-se
e
m pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se vê
no ID
254648197
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 25/10/2023, por volta das 06h05(MT), em residência particular, situada na Avenida Sergipe, nº 898, Bairro Centro, nesta Urbe, os denunciados JAIR RIBEIRO DE SOUZA e SILVANA BATISTA ARAÇÃO, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, possuíam e mantinham sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido (Revólver ROSSI Calibre .38 SPL, número de série AA?8001?), e 08 (oito) munições, sendo 6 (seis) de .38 SPL NTA, marca CBC, e 2 duas .38 SPL, conforme Laudo Pericial de nº 211.2.13.9067.2024.162313-A01 (ID N.º 143766378 – Páginas 132-146, sem autorização e em desacordo com determinação ou regulamentar.

Infere-se do Inquérito Policial que, a Autoridade Policial diligenciou até residência dos denunciados, a fim de darem efetivo cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Magistrado nos autos de n.º 1000662-41.2023.8.11.0069.

Ao chegar no local, os agentes públicos procederam à busca no interior do imóvel, logrando êxito em encontrar um revólver, calibre .38, e 08 oito munições, e demais materiais que constam no auto de apreensão de ID n.º 143766328.

Ressalta-se, que, a arma de fogo e as munições apreendidas, foram achadas no quarto do casal (Vide declarações do Policial
Civl
– Pág. 16).

A guis
a
de
a
rrem
a
te,
a
materialidade do crime encontr
a
-se sobej
a
mente demonstr
ada
pelos Autos de Inquérito Policial, Laudo Pericial de eficiência e prestabilidade d
a arma
de fogo (N.º 211.2.13.9067.2024.162313-A01), respectivamente pelo auto de prisão em flagrante delito, dentre
outras.

H
á
indícios suficientes de autoria que autorizam
a
propositura
da
ação penal, tendo em vista
as
provas angariadas nos autos. Portanto, resta incontroverso, que dos elementos produzidos no inquérito policial, especialmente apreensão do material entorpecente, com as circunstâncias do flagrante delito comprovam
a
materialidade e autoria do crime objeto desta exordial acusatória.

[
...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de posse irregular de arma de
fogo e munições de
uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID

254647181
); boletim de ocorrência (ID
254647183
);
termo de apreensão (ID
254647187
);
Laudo Pericial n.
531.3.10.9047.2023.144259-A01
(ID
254648165
)
e Laudo Pericial n.
211.2.13.9067.2024.162313-A01
(ID
.

254648185
)

; bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria delitiva, é necessário esclarecer que, além de a recorrente Silvana ter confessado aos policiais civis ser a proprietária da arma de fogo e das munições encontradas em sua residência, foi confirmado, em ambas as fases processuais, que, além da arma de fogo, também foram apreendidas munições na casa dos recorrentes.

Realmente, o
policial Civil Luciano Cristóvão confirmou que ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão [processo n.

1000662-41.2023.8.11.0039] em desfavor de Jair Ribeiro de Souza,
foram

encontradas

uma
arma e as munições
em local de acesso comum de ambos os recorrentes
.

Em juízo,
Luciano Cristóvão
confirmou a versão
anterior
narrando que:

[...] Que estava havendo alguns homicídios e deparou uma operação e a casa do
bira

[recorrente Jair]
foi um dos alvos e foram cumprir o mandado, devido
a
demora para abrir o portão acabou sendo preciso o rompimento do portão, que em seguida ele abriu a porta e começaram as buscas no quarto do
bira
,
dentro do banheiro foi encontrado 8 munições de calibre 38, que foi o Douglas que encontrou, que foi localizado dentro do quarto do Bira em cima do ar-condicionado um
revolver
calibre 38,
que no momento o Bira disse que seria da Silvana, mas depois acabou assumindo que era dele realmente
, que apenas o Bira foi transferido para a delegacia, que a arma já tinha sido utilizada em outro crime. [...]

Destacamos.

Da mesma forma, o policial civil Douglas
Osvaldo Prado Lima
, em sede administrativa, afirmou que

ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão
em
desfavor de Jair Ribeiro de Souza, encontraram arma e munições na casa dos recorrentes Silvana e Jair.
E, e
m sede judicial corroborou a versão inicial, relatando que:

[...] Que no período estava lotado na delegacia regional de Cáceres, e foi solicitado algum dos investigadores para dar apoio a delegacia de São Jose dos Quatro Marcos
no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do senhor Jair. Que se deslocaram até o local na parte da
manha
e após entrarem na residência iniciaram a busca conforme determinado mandado, que localizaram no banheiro do quarto do Jair 15 munições aparentando ser calibre 38 em cima de um baú,
que indagaram o mesmo se ele possuía uma arma, mas ele negou. Que prosseguiram com as buscas e localizaram em cima do ar-condicionado uma arma de fogo com 5 munições carregadas e intactas, que
o mesmo
negou ser proprietário da arma e usou do direito de se manter em silencio, que nas buscas localizaram também uma balança de precisão, que os materiais apreendidos foram apresentados a autoridade policial e o senhor Jair foi encaminhado juntamente com a sua esposa para a delegacia
[...]
Negritamos
.

A recorrente Silvana, em juízo, confirmou que tinha conhecimento da arma e das munições, e que um menino teria penhorado a arma com ela, porque estava precisando de R$ 1.500,00 para ir embora
, razão pela qual
ela emprestou, conforme se infere do seguinte trecho do depoimento da recorrente, abaixo reproduzido:

[...] Que tinha conhecimento da arma, que era uma 38 e que também tinha munições dentro e fora da arma debaixo das suas roupas, que tinha essa arma por que o menino penhorou com ela, e como o menino os ajudava ela resolveu ajudar ele também, que o menino precisava de 1.500,00 para ir embora e ela emprestou, que ia devolver a arma depois de 4 ou 5 meses, que o Jair não sabia, que ela mesmo recebeu a arma. Que na delegacia disse que arma era de seu pai que guardou como lembrança, mas que mentiu para não prejudicar ninguém, que a arma já estava em sua casa cerca de 3 meses. [...]

Já o recorrente Jair,
de forma isolada,
negou ter conhecimento da arma e das munições em sua casa, mas confirmou parcialmente a versão da sua esposa, alegando que ela teria emprestado R$ 1.500,00 para
“
o

menino
”
, conforme se infere do depoimento abaixo reproduzido:

[...] Que não tinha conhecimento, que não deu nenhum depoimento, que quando os policiais acharam a arma já o algemando e não perguntaram nada a ele, que os policias o pegaram como bode
expiatório e que a raiva era toda em cima dele, que na delegacia deu o depoimento, que teve um problema no passado e depois que saiu em 2020 com domiciliar por ter problemas psiquiátricos, que nega que vem cometendo vários delitos, que foi apenas detidos duas vezes mas simplesmente tudo por causa dessa arma, que não existe esse
negocio
de balança e que nunca teve, que a sua esposa Silvana disse que um menino com o nome de Gabriel do comando vermelho e que estava tentando te pegar e com isso também pegar uma neném
recém nascido
que tinha na época para poder sequestrar, mas assim como o Gabriel estava fazendo isso, ele também passava as informações pra mim, então ele fingia que me pegava mas passava a informação. Que não participa de
nenhum facção
,
que o Gabriel
ajudou ele
de certa forma, quando a facção descobriu que ele ajudou, a Silvana sentiu a necessidade de ajudar o menino segurando a arma dele e arrumando 1.500,00 para ele poder ir embora
por que

os cara
descobriu que ele estava passando as informações para mim
, que os
policias
deixaram de falar a verdade. [...]

Negritamos.

Diante do exposto, extrai-se que no banheiro do quarto dos recorrentes foram encontradas 15 munições e, em cima do ar-condicionado, uma arma de fogo com 5 munições carregadas e intactas, objetos, esses, que a recorrente Silvana assumiu ter conhecimento de estarem em sua residência.

Além disso, ficou evidente que os recorrentes
em comunhão de esforços e conjugação de vontades, compartilhavam a posse das munições e da arma no interior da residência. Aliás, os citados objetos estavam fisicamente disponíveis para ambos os recorrentes
, em locais de fácil acesso e percepção de todos
, situação que afasta
a alegação de
desconhecimento da presença desses objetos do interior da residência
.

Confirmando o entendimento o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que
“
Se a posse ilícita da arma de fogo
, cuja numeração foi suprimida,
era comum a dois acusados, que compartilhavam o
revolver
apreendido, respondem os agentes em coautoria
, pelo delito inserto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/2003. Precedentes.”
(TJMG-Apelação
Criminal 1.0024.15.202710
-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro
Caires,
2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/05/2017, publicação da súmula em 29/05/2017)

Portanto, a mera negação do recorrente Jair não o isenta da sua responsabilidade criminal
, po
is
o compartilhamento da arma e das munições ficou demonstrado
nestes autos
.

Como é cediço
,
o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
configura-se com
a mera
posse

ou
com a conduta do agente em

manter sob sua guarda
arma de fogo
, acessório ou munição
sem a devida autorização, como sói ser no caso
sob apreciaç
ão
,
porquanto o delito imputado ao
s

recorrente
s
é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no
referido
dispositivo, ai
nda que isoladamente, configura
o crime analisado no vertente
recurso
.

Se isso não bastasse,
impõe-se registrar que o
auto de exame de eficiência
de arma de fogo e munições,
visto
no

ID
254648182
, apontou que
a
arma

e as munições apreendidas
, era
m
capaz
es
de produzir tiros, mostrando-se, portanto, eficiente
s
, conforme se infere da conclusão abaixo reproduzida:

[...] Após realização dos exames acima relatados conclui o Perito que:

A arma de fogo (Revólver Rossi de calibre .38
Special
) e as munições intactas examinadas de mesmo calibre (.38), no estado em que foram encaminhadas para os exames periciais, mostraram-se eficientes para realização de disparos e produção de tiros
, que expeliram projéteis com potencialidades lesivas, sendo capazes de produzirem lesões de naturezas perfuro-contusas graves ou gravíssimas, podendo causar até a morte de outrem.
Quanto as munições (cartuchos de calibre .38 SPL +P) descritas no item B do subtítulo 3.2 Das munições, não foram realizados os exames de eficiência, prestabilidade e potencialidades lesivas, devido que
as mesmas
apresentavam as suas cápsulas de
espoletamento
percutidas, e poderá servir como prova de tentativas de disparos com
as mesmas
. [...]

Destacamos.

Diante disso, n
ão se pode olvidar
que
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que
, para a configuração do
s
crimes
nela previstos
, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Sendo a
ssim, considerando que as provas produzidas são válidas e aptas para comprovar a materialidade delitiva, bem como que a autoria do crime recai induvidosa sobre o
s

recorrente
s
, não há que se falar em
reforma da sentença
condenatória
.

Noutro turno, a defesa postula
a aplicação da atenuante da confissão em favor
da recorrente
Silvana
. Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, a pena aplicada
à recorrente
já se encontra no mínimo legal, sendo, portanto, nos termos da Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça impossível diminuir aquém do mínimo legal.

Corroborando o entendimento, este Tribunal de Justiça consignou que
“4. A aplicação da Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo na presença de atenuante.
”
(N.U 1010223-91.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Por derradeiro, também não prospera o pedido do apelante objetivando ser estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena aplicada à sua pessoa. Isso porque, não há ilegalidade na fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto, para o cumprimento da pena igual ou inferior a 4 anos ao condenado reincidente, consoante o disposto na Súmula n. 269/STJ.

Aliás, apenas a título argumentativo, destaca-se que recorrente Jair já possui 3 condenações [uma delas já com trânsito em julgado] e responde a outros processos criminais, demonstrando a sua propensão para a prática criminosa.

Posto isso, em consonância com o parecer
ministerial,

nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Silvana Batista
Aragao
e Jair Ribeiro de Souza
,

mantendo
inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025